Tribunal: TJSP
Processo: 2229555-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO INDICADA À AGRAVADA. ADMISSIBILIDADE. EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO QUE, ADEMAIS, RECLAMAVA ATENDIMENTO IMEDIATO. SOLUÇÃO, EM SEDE DE JUÍZO PRELIMINAR, QUE DEVE SER FAVORÁVEL À PARTE HIPOSSUFICIENTE. INTELIGÊNCIA, AINDA, DA SÚMULA 103 DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.